Tribunal: TJDFT
Processo: 0729061-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de conhecimento, em trâmite na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) se os documentos juntados aos autos comprovam a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira da parte.
4. A ausência de comprovação robusta da alegada insuficiência de recursos, aliada à existência de bens de alto valor e despesas significativas, fragiliza a narrativa de vulnerabilidade econômica.
5. A apresentação fragmentada de documentos, sem extrato bancário completo, compromete a análise da real situação financeira do agravante.
6. A concessão da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da hipossuficiência, sob pena de enriquecimento indevido e afronta ao interesse público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração da parte.”
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, LXXIV.
Código de Processo Civil, art. 77 e art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.849.606/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.
TJDFT, Acórdão 2041095, 0722667-93.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025; Acórdão 2035024, 0723250-78.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025; Acórdão 2019566, 0731709-03.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.